Tribunal: STJ
Processo: 0054193-75.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509492 - PR(2023/0410819-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
S/S
OUTRO NOME
: COLINA DE PISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S
LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS TORRECILHAS - PR022083
AGRAVADO
: ANGELITA DE NAZARE MAGALHÃES
AGRAVADO
: ROBINSON PASSOS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: RENATO CAVALCANTE CALIXTO
INTERES.
: AIRTON SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: BRASKEM S.A
INTERES.
: PAVIBRAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
INTERES.
: MAYSA FRANCO HIDALGO
INTERES.
: DENISE MEYRE ANGELOZI
INTERES.
: PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
EXCESSO DE PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O
do CPC estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo o
art. 835
dinheiro prioritário em relação aos bens imóveis, devido à maior liquidez para
a execução.
2. A penhora sobre bens imóveis não se mostrou eficaz, considerando os
gravames e impedimentos existentes, como hipotecas e embargos municipais,
que inviabilizam a plena utilização dos bens para satisfação do crédito.
3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de excesso de penhora,
considerando que os bens já penhorados possuem ônus que impedem a
satisfação do crédito do exequente.
4. A análise da possibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros
por imóveis exige reexame do contexto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A pretensão de reexame de fatos e provas para alcançar entendimento
diverso do decidido pela Corte de origem é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ confirma que o princípio da menor onerosidade da
execução deve ser observado em consonância com o princípio da efetividade
da execução, preservando-se o interesse do credor.
Documento eletrônico VDA54733531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: afdfb73c-1667-4967-86c3-280457ed9314

7. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois os mesmos
óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III,
art. 105,
da
impedem a análise recursal pela alínea "c".
CF/1988
8. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: afdfb73c-1667-4967-86c3-280457ed9314

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509492 - PR(2023/0410819-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
S/S
OUTRO NOME
: COLINA DE PISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/S
LTDA
ADVOGADO
: JOSE CARLOS TORRECILHAS - PR022083
AGRAVADO
: ANGELITA DE NAZARE MAGALHÃES
AGRAVADO
: ROBINSON PASSOS DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: RENATO CAVALCANTE CALIXTO
INTERES.
: AIRTON SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: BRASKEM S.A
INTERES.
: PAVIBRAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
INTERES.
: MAYSA FRANCO HIDALGO
INTERES.
: DENISE MEYRE ANGELOZI
INTERES.
: PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
EXCESSO DE PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O
do CPC estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo o
art. 835
dinheiro prioritário em relação aos bens imóveis, devido à maior liquidez para
a execução.
2. A penhora sobre bens imóveis não se mostrou eficaz, considerando os
gravames e impedimentos existentes, como hipotecas e embargos municipais,
que inviabilizam a plena utilização dos bens para satisfação do crédito.
3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de excesso de penhora,
considerando que os bens já penhorados possuem ônus que impedem a
satisfação do crédito do exequente.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

4. A análise da possibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros
por imóveis exige reexame do contexto fático-probatório, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
5. A pretensão de reexame de fatos e provas para alcançar entendimento
diverso do decidido pela Corte de origem é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ confirma que o princípio da menor onerosidade da
execução deve ser observado em consonância com o princípio da efetividade
da execução, preservando-se o interesse do credor.
7. A alegação de divergência jurisprudencial foi prejudicada, pois os mesmos
óbices impostos à admissibilidade do recurso pela alínea "a" do
III,
art. 105,
da
impedem a análise recursal pela alínea "c".
CF/1988
8. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante interpõe agravo de instrumento, com
fundamento no
parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra decisão que
art. 1.015,
determinou penhora no rosto dos autos de execução movida contra o Município de Mandaguari,
alegando ausência de contraditório, excesso de penhora e onerosidade excessiva, pois o
cumprimento de sentença já estaria suficientemente garantido por bens e direitos, inclusive com
a oferta de seis novos imóveis; requereu efeito suspensivo para impedir levantamento de valores
e, sucessivamente, a liberação das demais constrições caso mantida a penhora sobre o crédito.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu do recurso e manteve
integralmente a decisão agravada, afirmando a possibilidade de penhora no rosto dos autos e
destacando que a penhora em dinheiro possui preferência frente à de imóveis, conforme o
do Código de Processo Civil. Fundamentou, ainda, que os bens indicados à penhora
art. 835
possuem gravames e impedimentos (hipoteca em favor de Braskem
e embargo municipal
S/A
decorrente de ação civil pública), o que reforça a necessidade de assegurar a satisfação do
crédito dos agravados, pendente desde 2013 (e-STJ, fls. 49-53).
Quanto às demais questões, registrou-se que o efeito suspensivo havia sido
indeferido e que não se verificam os requisitos do
do Código de Processo Civil para a
art. 80
condenação por litigância de má-fé, presumindo-se a boa-fé e inexistindo prova mínima da má-
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

fé alegada pelos agravados. Ao final, a 8a Câmara Cível, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao agravo de instrumento (e-STJ, fls. 50-54).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 60-75), a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
§1o, do CPC e
do CPC, porque o acórdão recorrido teria
art. 835,
art. 805
atribuído caráter absoluto à primazia do dinheiro na penhora e não teria sopesado a forma menos
gravosa ao devedor, deixando de flexibilizar a ordem legal diante das particularidades do caso e
da existência de bens e direitos já constritos. Ainda, teria havido excesso de penhora, uma vez
que o exequente não teria renunciado às penhoras anteriores sobre direitos e imóveis e, ao
manter a constrição em dinheiro, a soma das constrições excederia o crédito, impondo execução
mais gravosa ao devedor.
Contrarrazões apresentadas (fl. 148-167).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJPR inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
168-170), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 173-179).
Contraminuta às fls. 196-206.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado (fls. 48-54):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL MOVIDA EM FACE DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
–– POSSIBILIDADE – PENHORA EM DINHEIRO QUE PREVALECE À DE
IMÓVEL – ORDEM DE PREFERÊNCIA DISPOSTA NO ARTIGO 835 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PENHORAS REALIZADAS NESTES
AUTOS, ADEMAIS, QUE RECAÍRAM EM BENS COM GRAVAMES –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DOS
AGRAVADOS
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
ARGUIDA
EM
CONTRARRAZÕES – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 80
DO
CPC
NÃO
VERIFICADOS
–
AGRAVADOS
QUE
NÃO
COMPROVARAM MINIMAMENTE A MÁ-FÉ DA AGRAVANTE – DECISÃO
AGRAVADA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em atenção a ordem de preferência disposta no artigo 835 do Código de
Processo Civil, a penhora de dinheiro (em espécie ou em depósito), possui
preferência frente à penhora de bens imóveis. Ademais disso, os bens
indicados à penhora nestes autos possuem gravames que impedem o pleno
exercício da propriedade dos adquirentes, de modo que plenamente possível
a penhora no rosto dos autos de no 0000077-94.1996.8.16.0109, dos créditos
em nome da
para o fim de satisfazer a execução dos
agravante/executada,
ora agravados, que se estende desde o ano de 2013.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

2. Não se vislumbra os requisitos elencados no artigo 80 do Código de
Processo Civil, ao passo que, sendo arguida a litigância de má-fé da parte
contrária, a parte que a apontou deverá, minimamente, comprovar suas
alegações.

A parte recorrente alegou violação ao art. 835, §1o, do CPC e
do CPC,
art. 805
porque o acórdão recorrido teria atribuído caráter absoluto à primazia do dinheiro na penhora e
não teria sopesado a forma menos gravosa ao devedor, deixando de flexibilizar a ordem legal
diante das particularidades do caso e da existência de bens e direitos já constritos. Ainda, teria
havido excesso de penhora, uma vez que o exequente não teria renunciado às penhoras
anteriores sobre direitos e imóveis e, ao manter a constrição em dinheiro, a soma das constrições
excederia o crédito, impondo execução mais gravosa ao devedor.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, a Corte Estadual assim decidiu (fls. 48-54):

Dito isto,
acerca da possibilidade de
cinge-se a controvérsia recursal
penhora no rosto dos autos no 0000077-94.1996.8.16.0109, para satisfazer o
crédito do cumprimento de sentença originário.
De acordo com o Código de Processo Civil, conceder-se-á, em antecipação
de tutela, a pretensão recursal, nos termos do artigo 300, quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Ainda, nos dizeres do Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, "os
requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de
natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve
ser objetivamente apurável; b) A probabilidade do direito substancial
invocado por ". (in Curso de Direito Processual Civil, V. quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris I, 57a ed. Ed.
ano 2016,
Gen/Forense,
p. 623).
Observa-se que os autos no 0000077-94.1996.8.16.0109 dizem respeito à
execução de título extrajudicial, em razão de contrato não cumprido,
promovida pela ora agravante em face do município de Mandaguari, que, à
época (dezembro de 1994)
(cento e
perfazia o montante de R$ 175.923,48
setenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)
– mov. 1.1, fls. 93. Foi reconhecido, portanto, o direito ao crédito da ora
recorrente, sendo juntada certidão para aguardar a quitação da requisição
(mov. 24.1 – autos no 0000077-
do pagamento via precatório
94.1996.8.16.0109).
Ingressaram naqueles autos os ora agravados, pugnando pela penhora no
rosto dos autos, anexando planilha de débitos judiciais, no montante de R$
(seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e sete reais
642.367,30
e trinta centavos), sendo, ao mov. 693.1, averbada a penhora.
Outrossim, de uma atenta análise ao caderno processual não se verifica o
.
requisito da probabilidade do direito da agravante
A primeiro porque, consoante o disposto no artigo 835, inciso II, do Código
de Processo Civil,
(em espécie ou em depósito),
a penhora sobre dinheiro
, senão vejamos:
possui preferência sobre a penhora de bens imóveis
(...)
Portanto, constatada a possibilidade de penhora de valor, em autos alheios
ao presente,
, em detrimento da
é plenamente possível sua preferência
penhora de bem imóvel.
Ademais disso,
, pois, em que
não se constata qualquer excesso de execução
pese aduzir a recorrente que os bens já penhorados somam a quantia de R$
1.175.000,00 (um milhão e cento e setenta e cinco mil reais), caracterizando
quase o dobro da dívida, urge salientar que, com relação aos imóveis de
matrículas no 29.501, 29.502, 29.503, 29.504 e 29.505, do 3o Ofício de
Registro de Imóveis de Londrina, constam hipotecas em favor de Braskem
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

(
), conforme se observa do conforme se

S/A valor da dívida R$ 600.000,00
observa do mov. 142.2, de modo que esta possui preferência para receber
.
seu crédito
Quanto aos outros imóveis, de igual forma existem impedimentos para sua
plena utilização, ao passo que, embora tenham sido arrematados (movs.
540.1 a 544.1), houve a respectiva desistência da arrematação, face a
existência de embargo à construção sob o lote no município de Londrina,
diante do teor do Despacho Terminativo no
da Procuradoria Geral
757/2020,
do Município (mov. 577.6), porquanto os lotes possuem proibição de
, por força da Ação Civil Pública no 0010535-
realização de obras
23.2003.8.16.0014.
Por fim, insta consignar que o presente cumprimento de sentença está em
trâmite
, não se vislumbrando a satisfação do crédito do
desde o ano de 2013
agravado, o que corrobora com a necessidade de penhora no rosto dos autos
no 0000077-94.1996.8.16.0109.

A Corte de origem afirmou que a controvérsia recursal cinge-se acerca da
possibilidade de penhora no rosto dos autos sob no 0000077-94.1996.8.16.0109, para
satisfação do crédito do cumprimento de sentença originário.
Consignou o Tribunal local que consoante o disposto no artigo 835, inciso II, do
CPC, a penhora sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, possui preferência sobre a penhora
de bens imóveis. Referiu que constatada a possibilidade de penhora de valor, em autos alheios ao
presente, é plenamente possível sua preferência, em detrimento da penhora de bem imóvel.
Asseverou a Corte local inexistir excesso de execução, pois sobre os bens indicados
à penhora pela recorrente, consistentes nos imóveis de matrículas no 29.501, 29.502, 29.503,
29.504 e 29.505, do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Londrina, constam hipotecas em favor
de Braskem
(no valor da dívida R$ 600.000,00), conforme se observa do mov. 142.2, de
S/A
modo que esta possui preferência para receber seu crédito.
Afirmou também a Corte de origem que quanto aos outros imóveis, de igual forma
existem impedimentos para sua plena utilização, pois embora tenham sido arrematados (movs.
540.1 a 544.1), houve a respectiva desistência da arrematação, face à existência de embargo à
construção sob o lote no município de Londrina-PR, diante do teor do Despacho Terminativo no
da Procuradoria Geral do Município (mov. 577.6), porquanto os lotes possuem
757/2020,
proibição de realização de obras, por força da Ação Civil Pública no 0010535-23.2003.8.16.0014.
Ademais, consignou a Corte local que o presente cumprimento de sentença está em
trâmite desde o ano de 2013, não se vislumbrando a satisfação do crédito do agravado/recorrido,
o que corrobora com a necessidade de penhora no rosto dos autos no 0000077-94.1996.8.16.0109.
O entendimento do Tribunal local encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
tendo em vista que o CPC, em seu
estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo
art. 835,
que o dinheiro ocupa o primeiro lugar. E na situação em espeque, a penhora sobre bens imóveis
não tem se mostrado efetiva. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA
CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS
DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2. O
do
estabelece a ordem de preferência da penhora,
art. 835
CPC/2015
sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de
.
conferir maior liquidez ao processo de execução
3. Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos e
não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade
da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de
valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras,
bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os
.
imóveis
4. Agravo interno e recurso especial providos."
(AgInt no
relator para acórdão Ministro
REsp n. 1.596.683/MT,
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2023,
15/6/2023. Grifei
Ademais, a possibilidade de substituição da penhora de ativos por imóveis é questão
que exige o reexame do contexto fático-probatório. Nessa linha:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO
VALOR BLOQUEADO POR IMÓVEIS JÁ GRAVADOS DE ÔNUS.
INDEFERIMENTO. NUMERÁRIO BLOQUEADO IRRISÓRIO FRENTE AO
VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. RISCO IMPROVÁVEL DE LESÃO À
EXECUTADA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EM DINHEIRO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. A possibilidade de substituição da penhora de ativos financeiros
por imóveis, no caso, depende de reexame do acervo fático-probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.763.555/SP,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2022,
4/10/2022. Grifei

Assim, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de penhora no rosto dos
autos sob no 0000077-94.1996.8.16.0109, para satisfação do crédito do cumprimento de sentença
originário, fazendo-o a partir do cotejo das provas constantes dos autos.
Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo diverso do quanto decidido pelo Juízo de primeiro grau
e pela Corte de origem demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira
e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos.
Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do
valor pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi
sanado no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o
defeito ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos
configuraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando
abuso de direito e violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória
e o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o
conserto o que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a
pretensão resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise
do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de
".
reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência
art. 18,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.302.338/SC,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

III. Razões de decidir
3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o
art. 85,
valor da condenação para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório
.
nesta instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
Grifo nosso
27/3/2023,
04/4/2023)

Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53830852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:48:41
Código de Controle do Documento: cda478db-7321-45dd-9f6b-1902af6b7497

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.509.492 / PR
Número Registro: 2023/0410819-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000779419968160109 00237744320208160000 00244948520088160014 00541937520228160000
01014956620238160000
0101495662023816000000244948520088160014
1014956620238160000
101495662023816000000244948520088160014
237744320208160000
244948520088160014
541937520228160000 779419968160109
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAVIBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
S/S
OUTRO
NOME
: COLINA DE PISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
S/S
ADVOGADO
: JOSE CARLOS TORRECILHAS - PR022083
AGRAVADO
: ANGELITA DE NAZARE MAGALHÃES
AGRAVADO
: ROBINSON PASSOS DA SILVA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
INTERES.
: MUNICIPIO DE LONDRINA
INTERES.
: RENATO CAVALCANTE CALIXTO
INTERES.
: AIRTON SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: BRASKEM S.A
INTERES.
: PAVIBRAS PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
INTERES.
: MAYSA FRANCO HIDALGO
INTERES.
: DENISE MEYRE ANGELOZI
INTERES.
: PAULO ROBERTO MARIANO DE FARIA JUNIOR
Documento eletrônico VDA54622442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:54
Código de Controle do Documento: 63696a51-be94-46a5-b4e5-67400500a1dc

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:15:54
Código de Controle do Documento: 63696a51-be94-46a5-b4e5-67400500a1dc